Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0708588-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OSMARINHO CARDOSO DA SILVA FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por OSMARINHO CARDOSO DA SILVA FILHO, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu a aplicação da retroatividade de lei mais benéfica aos fatos narrados na ação penal n. 0019369-27.2001.8.07.0015 e, consequentemente, afastou a causa de aumento de pena prevista no artigo 9o da Lei n. 8.072/90, mas não redimensionou a pena remanescente corretamente (decisão no mov. 98 do processo de execução SEEU n. 0055622-19.2021.8.07.0015). 2. Pugnou a douta Defesa (Dr. Abel Gomes Cunha) pela reforma da decisão recorrida, para que seja redimensionada a pena final do recorrente, aplicando-se a retroatividade benéfica e procedendo-se a uma nova conta de liquidação da pena. 3. A Defesa, contudo, deixou de juntar aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia e análise do pedido, tanto assim que a douta Procuradoria de Justiça apresentou cota (ID 34308092) em que requer a juntada de documentos imprescindíveis relativos à dosimetria das penas, antes da elaboração do parecer. 4. Assim, intime-se a Defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o recurso com as peças necessárias, mormente cópias relativas à dosimetria da pena referente aos fatos tratados na citada ação penal 0019369- 27.2004.8.07.0015 pelo d. Juízo, que diante da revogação do art. 224 do CP, afastou a causa de aumento prevista no art. 9o da Lei 8.072/90 e estabeleceu novo cálculo da pena “considerando a dosimetria de mov. 1.2, p. 195”; dentre outros documentos que entender necessários. Int. Brasília, 11 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.